Tribunal: TJDFT
Processo: 0740040-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740040-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: STEFANO CUNHA ARAUJO DESPACHO Chamo o feito à ordem. Nos autos do agravo de instrumento originalmente interposto pela seguradora agravante, depreende-se que esta se insurgiu contra os termos de decisão liminar proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual fora concedida tutela provisória para “determinar à parte ré (seguradora) que, no prazo para contestação, comprove o depósito em juízo do valor de R$ 30.447,45, proposto como primeira opção de acordo no e-mail de ID 107405167, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)” (ID Num. 109024373 – autos de origem). Com a posterior comprovação do mencionado depósito na origem, o agravo de instrumento interposto não fora conhecido por esta relatoria, que entendera pelo cumprimento voluntário da seguradora quanto à obrigação a ela imposta (ID Num. 31527596). Contra a referida decisão monocrática, a agravante interpôs recurso de agravo interno, sob o argumento, em síntese, de que, ao promover o mencionado depósito (seguro garantia), apenas tivera a intenção de garantir o juízo para eventual execução futura (ID Num. 33885500). Ocorre que, da análise das razões lançadas ao agravo de instrumento original, infere-se que a principal intenção da recorrente era, em verdade, evitar o levantamento prévio do valor depositado a título de seguro garantia. Afinal, não poderia ser diferente, ao passo que, se não estivesse reconhecido o dever de cobertura à pessoa segurada, a seguradora jamais teria ofertado duas opções ao autor/agravado para encerrar o sinistro, quais sejam o acordo no valor de R$ 30.447,45 (trinta mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), mantida a propriedade do veículo sinistrado em favor do agravado; ou o pagamento de indenização integral no valor de R$ 60.894,90 (sessenta mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa centavos). Registre-se que, sendo a controvérsia da demanda original aquela relativa ao valor a título de indenização securitária a ser pago ao agravado, o simples depósito judicial do valor mínimo (incontroverso), apontado pelo Juízo a quo para garantir futura execução, não importa em perigo de dano à recorrente, a qual obteria prejuízo, de fato, com o levantamento prévio (antes da apreciação do mérito) da quantia depositada. Nesse cenário, cumpre destacar que, em decisão posterior à agravada, o Juízo de 1o grau deixou claro, na origem, que o seguro garantia ofertado pela agravante não corre risco de ser levantado previamente. Tal questão, inclusive, já se encontra preclusa no feito original. A conferir: “(...). Acerca do seguro garantia prestado a fim de garantir o cumprimento da liminar deferida, ressalvo que este não se equipara a dinheiro e, tampouco, foi oferecido a título de pagamento, mas tão somente para garantir o cumprimento da liminar deferida. Entretanto, considerando que tal valor não poderia ser levantado neste momento, não há prejuízo algum em substituir o depósito em dinheiro por seguro garantia. Logo, recebo o seguro garantia apresentado. (...).” (ID Num. 114618106 – autos de origem). Nesse contexto, antes de apreciar as razões recursais lançadas ao agravo interno interposto pela parte agravante, em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), fica a parte agravante intimada a se manifestar acerca da manutenção de seu interesse recursal no presente feito. Prazo de 5 (cinco) dias (art. 933, caput, Código de Processo Civil). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022 11:57:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora